Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707466-37.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUSA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Prolongar o prazo inicial para recolhimento das custas recursais sem apresentação de justo motivo, apenas como forma de se recorrer de uma decisão sem a necessária e imediata comprovação do pagamento, contraria diretamente art. 1.007 do CPC. 2. De acordo com o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, deverá a parte recorrente demonstrar que procedeu ao devido recolhimento das custas processuais, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ainda que tenha feito o pagamento das custas no andamento do prazo recursal. 3. É de responsabilidade do agravante instruir adequadamente o instrumento, recolher as custas processuais, e observar o cumprimento das determinações impostas. 4. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo interno conhecido e ao qual se nega provimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 99 e 1.007, § 2o, ambos do CPC, ao argumento de que a ausência de intimação para a complementação do preparo recursal teria ensejado prejuízo à sua defesa. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 99 e 1.007, § 2o, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, o exequente não demonstrou a quitação do pagamento das custas por ocasião do protocolo de seu apelo (id 15339914), circunstância que atraía a oferta do quinquídio extra para a sua realização no valor dobrado. Todavia, procedeu o exequente ao recolhimento da guia dentro do prazo extra concedido, mas apenas de forma simples (id 15564575). (...). Assim, uma vez que não foi cumprida a determinação imposta pelo § 4o (pagamento em dobro), (...), não há dúvida de que o recurso é deserto” (ID 18137295). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “In casu, apesar de o recorrente ter sido intimado para recolher o preparo em dobro, não cumpriu corretamente a determinação, uma vez que recolheu o pagamento na forma simples. Nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, tal situação leva à aplicação da pena de deserção” (AgRg nos EDcl nos EREsp 1419845/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027